Tribunal: TJMT
Processo: 1000862-23.2018.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000862-23.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEVERINA MARIA TAVARES DOS REIS - CPF: 473.370.604-91 (APELANTE), CECAB - COOPERATIVA DE EXTRACAO DE CASTANHA DO BRASIL - CNPJ: 07.645.962/0001-47 (APELADO), RAFAEL LEITE BARBOSA - CPF: 030.700.651-47 (ADVOGADO), ALBINO DOS SANTOS FILHO - CPF: 665.597.408-97 (APELADO), APARECIDA ANGELA DE FREITAS - CPF: 043.661.218-67 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDUZIMENTO A ERRO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROVA ORAL CONTUNDENTE. ASSINATURA EM DOCUMENTOS SOCIETÁRIOS SEM CIÊNCIA DA FINALIDADE. PARTICIPAÇÃO MERAMENTE FORMAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por pessoa inserida como diretora de cooperativa sem a sua anuência consciente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de vício de consentimento apto a invalidar o ato constitutivo da cooperativa; (ii) reconhecer eventual responsabilidade solidária dos réus; e (iii) analisar a configuração e o valor da indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A prova oral, inclusive depoimentos dos próprios apelados, confirma que a autora jamais exerceu funções na cooperativa, limitando-se a assinar documentos para atender a exigências formais.

4. Restou caracterizado o dolo dos apelados, que se aproveitaram da relação de subordinação e da baixa instrução da autora para obter sua assinatura em ato que lhe imputou responsabilidades societárias e tributárias.

5. A ausência de vontade consciente invalida a relação jurídica, por inexistência ou, subsidiariamente, por anulabilidade decorrente de erro substancial e dolo.

6. A inclusão indevida da autora como dirigente e responsável solidária em execuções fiscais configura dano moral
in re ipsa
, justificando indenização fixada em R$ 10.000,00, valor proporcional e compatível com a gravidade do dano e a jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para declarar a inexistência da relação jurídica entre a autora e a cooperativa, determinando a exclusão de seu nome dos registros societários e de débitos fiscais correlatos, e condenar solidariamente os apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção e juros nos termos da jurisprudência do STJ.

Tese de julgamento: "1. É inexistente ou anulável o ato societário quando a assinatura é obtida mediante dolo e sem vontade consciente de integrar a pessoa jurídica. 2. A inclusão indevida de pessoa no quadro diretivo de cooperativa, com responsabilização em execuções fiscais, configura dano moral indenizável, independentemente de prova do prejuízo concreto."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEVERINA MARIA TAVARES DOS REIS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1000862-23.2018.8.11.0007), ajuizada pela apelante contra CECAB - COOPERATIVA DE EXTRACAO DE CASTANHA DO BRASIL, ALBINO DOS SANTOS FILHO e APARECIDA ANGELA DE FREITAS, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, suspendendo a exigibilidade nos termos do 98, §3o do CPC (cf. Id. no 297224914).

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a controvérsia não reside na autenticidade de suas assinaturas, fato que admite desde a inicial, mas na ausência do elemento volitivo para a constituição do negócio jurídico.

Assevera que a falta de vontade em se associar à cooperativa macula o próprio plano da existência do ato. Afirma que os Apelados se valeram da sua baixa instrução e da relação de subordinação para induzi-la a erro. Ressalta que a prova oral produzida, inclusive os depoimentos dos próprios Apelados, confirma que ela jamais exerceu qualquer atividade na cooperativa, o que corroboraria a tese de vício de consentimento.

Por fim, defende a ocorrência de dano moral, consubstanciado na sua indevida inclusão no polo passivo de execuções fiscais. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes (cf. Id. no 297224917).

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 297224920).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A Autora, ora Apelante, narrou que, entre os anos de 2005 e 2006, trabalhou para os Requeridos Albino e Aparecida na produção e entrega de salgados. Alegou que, nesse período, a pretexto de figurar como mera testemunha para a abertura de uma cooperativa, foi induzida a assinar diversos documentos, sob a garantia de que tal ato não lhe acarretaria responsabilidades futuras. Sustentou que, em 2016, foi surpreendida com a citação em processos de execução fiscal, nos quais figurava como responsável solidária por débitos tributários da Cooperativa-ré. Postulou, assim, a declaração de inexistência da relação jurídica com a cooperativa e a condenação dos Réus ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
, após regular instrução processual, proferiu sentença de improcedência. Fundamentou sua decisão na ausência de prova robusta do vício de consentimento alegado, considerando que os documentos carreados aos autos, em especial as atas de assembleia com firma reconhecida, demonstravam a participação ativa da Autora na vida da cooperativa, ocupando, inclusive, o cargo de secretária. Concluiu que a Autora, ao ajuizar a demanda, estaria se valendo da própria torpeza, e que o ônus de comprovar o erro ou dolo, nos termos do art. 373, I, do CPC, não foi por ela satisfeito.

A teoria dos negócios jurídicos estrutura-se sobre o pilar da manifestação de vontade. Conforme a clássica lição de Pontes de Miranda, a "Escada Ponteana" nos ensina a analisar o negócio jurídico em três planos: existência, validade e eficácia. No primeiro degrau, o da existência, encontramos os elementos essenciais sem os quais o negócio sequer ingressa no mundo jurídico, sendo o principal deles a declaração de vontade. Um ato praticado sem a intenção consciente de produzir os efeitos jurídicos que dele emanam é um não-ato, um fato juridicamente inexistente.

O Código Civil, em seu artigo 138, estabelece que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial. O dolo, por sua vez, previsto no artigo 145, é o artifício ou expediente astucioso empregado para induzir alguém à prática de um ato que o prejudica e aproveita ao autor do dolo ou a terceiro. No caso em tela, a Apelante alega que sua assinatura foi obtida mediante dolo dos Apelados Albino e Aparecida, seus então empregadores, o que a levou a um erro essencial sobre a natureza do ato que praticava, acreditava assinar como testemunha, quando, na verdade, aderia a uma sociedade cooperativa na qualidade de diretora.

A prova documental, de fato, milita, em princípio, em favor da tese dos Apelados. A Ata de Reunião de 31 de julho de 2005 (ID 43735642) registra a Apelante como eleita para o cargo de secretária, e sua assinatura consta do documento, com firma reconhecida em cartório. Todavia, a presunção de veracidade que emana de tais documentos não é absoluta, mas relativa, podendo ser elidida por outras provas em sentido contrário, como ocorreu na espécie.

A prova oral colhida em audiência de instrução a própria Apelada, Sra. Aparecida Ângela de Freitas, ao ser inquirida, fez uma confissão que lança por terra a ideia de participação efetiva da Apelante. Em seu depoimento pessoal, afirmou categoricamente que a Sra. Severina "
nunca entrou dentro da cooperativa pra participar de serviço da cooperativa, ela nunca entrou
" e que, como secretária, "
nada, só participou da reunião
" (mídias em ID 113849669). O Apelado Albino dos Santos Filho, em linha semelhante, ao ser questionado se a Apelante participou efetivamente da cooperativa, respondeu: "
Não, ela Severina não trabalhava, não, não teve atividade nenhuma
".

Ora, as declarações dos próprios idealizadores e principais beneficiários da cooperativa esvaziam por completo o conteúdo do cargo de "
secretária
" que, formalmente, atribuíram à Apelante. Se a pessoa designada como secretária "nunca entrou na cooperativa", "não teve atividade nenhuma" e "não participou de serviço da cooperativa", a conclusão lógica é que sua inclusão no quadro diretivo foi meramente pro forma, um artifício para cumprir uma exigência legal ou estatutária, sem correspondência com a realidade fática e, crucialmente, sem a vontade consciente da Apelante de assumir tais responsabilidades.

Ademais, a fragilidade da constituição formal da cooperativa é exposta pelo depoimento da testemunha arrolada pelos próprios Apelados, Sr. Dário Ferreira Guimarães. Este admitiu não ter comparecido à reunião de fundação, embora seu nome conste na ata, e confessou que sequer sabia do que se tratava a cooperativa. Tal depoimento lança uma sombra de dúvida sobre a lisura de todo o procedimento de constituição da pessoa jurídica, reforçando a verossimilhança da alegação da Apelante de que foi levada a assinar documentos cujo teor e alcance desconhecia.

Nesse contexto, a condição de vulnerabilidade da Apelante, pessoa de baixa instrução e empregada informal dos Apelados, não pode ser ignorada. A relação de subordinação e confiança, inerente ao vínculo empregatício, facilitou a conduta dolosa dos empregadores, que se aproveitaram dessa assimetria para obter a assinatura da funcionária em ato que lhe seria imensamente prejudicial, como o tempo veio a demonstrar com o ajuizamento das execuções fiscais.

Não se trata, portanto, de aplicação da máxima de que a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza, pois não há torpeza na conduta de quem é induzido a erro por engano e fraude. A torpeza, no caso, reside na conduta daqueles que, valendo-se de sua posição de superioridade, abusam da boa-fé de outrem para fins ilícitos.

Assim, o conjunto probatório, analisado sob a ótica da boa-fé objetiva, conduz à inarredável conclusão de que a manifestação de vontade da Apelante estava viciada na origem. A assinatura aposta nos documentos não representou uma adesão consciente e voluntária ao projeto cooperativo, mas sim um ato de confiança em seus patrões, desvirtuado por estes para fins espúrios. A relação jurídica, portanto, é inexistente em seu plano primário, por ausência de vontade, ou, quando muito, anulável por erro substancial e dolo.

Uma vez reconhecida a inexistência da relação jurídica e o ato ilícito perpetrado pelos Apelados, a análise do pedido de indenização por danos morais torna-se uma consequência lógica.

O dano moral, na hipótese, é manifesto e prescinde de prova específica, configurando-se “
in re ipsa
”. A indevida inscrição do nome da Apelante como diretora de uma cooperativa e, pior, sua subsequente inclusão como responsável solidária no polo passivo de execuções fiscais, são fatos que, por si sós, extrapolam o mero dissabor cotidiano. Tal situação atinge diretamente os direitos da personalidade, como o nome, a honra e a reputação, gerando angústia, constrangimento e abalo de crédito que são presumidos.

O nexo de causalidade é igualmente evidente. O dano sofrido pela Apelante, ser cobrada judicialmente por dívidas que não contraiu, decorre diretamente da conduta ilícita dos Apelados, que a inseriram fraudulentamente no quadro societário da cooperativa. A responsabilidade dos Apelados Albino e Aparecida é pessoal e direta, pois foram eles os autores do dolo, enquanto a responsabilidade da Cooperativa é objetiva, por ser o instrumento através do qual o dano se materializou. A solidariedade entre eles, portanto, é medida que se impõe.

Quanto ao valor da indenização, este deve ser fixado com prudência e razoabilidade, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor (caráter pedagógico-punitivo), sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está perfeitamente alinhado à justa medida compensatória e pedagógica cabível para o tipo de situação/lesão em foco.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte: a) julgar procedente o pedido para declarar a inexistência da relação jurídica entre a Apelante, Severina Maria Tavares dos Reis, e a Cooperativa de Extração de Castanha do Brasil-CECAB, determinando-se a expedição dos ofícios necessários aos órgãos competentes, notadamente à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e à Fazenda Pública, para a exclusão de seu nome dos registros societários e de eventuais débitos fiscais correlatos, no que tange à sua responsabilidade; b) julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, para condenar os Apelados, Cooperativa de Extração de Castanha do Brasil-CECAB, Albino dos Santos Filho e Aparecida Ângela de Freitas, solidariamente, ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (data da constituição da cooperativa), nos termos da Súmula 54/STJ.

Em razão da reforma integral da sentença e da sucumbência total dos Apelados, inverto os ônus sucumbenciais e os condeno, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, a serem revertidos em favor do Fundo de Aperfeiçoamento e Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (FUNADEP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025